Tribunal: TJSP
Processo: 2097158-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário e partilha. Recurso interposto contra decisão indeferiu o requerimento para autorização de saque do benefício previdenciário restante da autora da herança. Inconformismo. Cabimento. Possibilidade de pagamento do valor não recebido em vida pelo segurado aos sucessores, independentemente de inventário. Art. 112 da Lei no 8123/91. Saque autorizado. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário e partilha. Recurso interposto contra decisão indeferiu o requerimento para autorização de saque do benefício previdenciário restante da autora da herança. Inconformismo. Cabimento. Possibilidade de pagamento do valor não recebido em vida pelo segurado aos sucessores, independentemente de inventário. Art. 112 da Lei no 8123/91. Saque autorizado. Decisão reformada. Recurso provido.